Tribunal: TJDFT
Processo: 0732451-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. PEDIDO NOVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Somente são cabíveis os embargos de declaração quando a decisão incorrer em ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão sobre ponto relevante, ou, ainda, consoante construção jurisprudencial, diante de erro material. Por sua vez, em caso de acolhimento dos embargos para sanar os vícios mencionados, excepcionalmente é possível a produção de efeitos modificativos, desde que a novel decisão seja incompatível com o julgamento anterior.
2. O pedido sobre o qual inova os embargantes não pode ser dirimido na via estreita dos presentes aclaratórios. Primeiro, porque a decisão colegiada não apresenta vício passível de correção via embargos de declaração. Segundo, eventual decisão sobre o pedido ultrapassaria os próprios limites impostos pelo agravo de instrumento, em flagrante supressão de instância.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.